Tribunal: TJDFT
Processo: 0701529-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Órgão : 2a Turma Cível Classe : AGI - Agravo de Instrumento No. Processo : 0701529-46.2020.8.07.0000 Agravante(s) : SALUSTIANA MARIA DE VASCONCELOS Agravado(s) : BANCO DO BRASIL S/A Relator Des. : SANDOVAL OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SALUSTIANA MARIA DE VASCONCELOS contra a decisão do Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento no 0701215-97.2020.8.07.0001, movida em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, declinou da competência a uma das Varas Cíveis da Comarca de Valença do Piauí – PI, domicílio do consumidor. Nas razões (ID 11723530), narra tratar-se de demanda que pleiteia indenização por danos materiais em face do Banco do Brasil S/A, em razão da irregular e ilegal atualização dos valores da conta individual do PASEP da autora. Aduz ser prerrogativa do consumidor a escolha do foro em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, do réu, do local de cumprimento da obrigação ou de eleição contratual. Alega a possibilidade de a ação ser manejada no juízo do lugar onde está situada a sede, para ação em que o réu for pessoa jurídica, nos termos do artigo 53, inciso III, do Código de Processo Civil, evidenciando o desacerto da decisão combatida. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para sustar a decisão agravada. No mérito, requer sua reforma. Ausência de preparo recursal em virtude do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, verifico que o pedido de concessão da gratuidade de justiça ainda não foi analisado pelo juízo de origem. Em exame perfunctório dos documentos acostados, em especial a declaração de hipossuficiência (ID 13116831) e o contracheque da agravante, no qual se verifica o rendimento líquido de R$ 747,14 (setecentos e quarenta e sete reais e quatorze centavos), defiro o pedido de gratuidade de justiça apenas para o presente agravo. Compulsando os autos, vislumbra-se tratar de decisum em ação de conhecimento, não se amoldando a hipótese no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. É cediço ter o Superior Tribunal de Justiça pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do aludido rol, condicionada à verificação do risco de inutilidade do julgamento do objeto no recurso de apelação. Verificando o caso em tela, é manifesto o temor imediato para o processo em análise, havendo risco de os autos serem remetidos a outra Comarca. A propósito, inclusive, o recurso repetitivo supracitado teve como embasamento uma controvérsia sobre competência, evidenciando a urgência do tema, razão pela qual conheço do presente recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma de decisão que determinou de ofício a remessa dos autos para uma Varas Cíveis da Comarca de Valença do Piauí – PI. Em análise preliminar da controvérsia, verifico a plausibilidade do direito alegado, pois a vexata quaestio envolve competência relativa e, nos termos do enunciado no 33, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Ademais, resta configurada a urgência do pleito, uma vez que há ordem de remessa imediata dos autos à Comarca de domicílio da agravante, independentemente da preclusão do decisum vergastado. Diante do exposto, defiro o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao Juízo agravado a presente decisão. Dispenso informações. Intimem-se. Ao recorrido para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator